Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738084-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em limitar o valor das prestações dos empréstimos consignados em folha de pagamento e efetuados em conta corrente do agravante. O agravante não recolheu o preparo recursal e requerer a gratuidade de justiça. A análise do processo originário indica que o agravante formulou o mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau e que a matéria ainda não foi apreciada e nem foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Não houve o deferimento das benesses da gratuidade de justiça, porquanto o requerimento pende de análise na primeira instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator